Tribunal: STF
Processo: ARE 1326474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante em síntese a inexistência do óbice apontado.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. MOTORISTA. FERIMENTO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETIVADO POR MUNÍCIPE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO EMPREGADOR. - A responsabilidade da Fazenda Pública em face de acidente do trabalho com seu servidor tem natureza subjetiva. Incidência do disposto nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. - Ausente prova da conduta culposa imputável à administração, não há de se falar em responsabilidade do ente público. - Lesões sofridas pelo autor decorrentes de disparo de arma de fogo efetivado por munícipe contrariado com a intervenção do Município, na qual o demandante trabalhava. Inexistência de prova de nexo de causalidade entre o infortúnio e ação ou omissão atribuível ao Ente Público. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação ao artigo 37, § 6°, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário em virtude do obice da intempestividade do recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL MANTIDO COM O JULGAMENTO DO RESP. APLICABILIDADE DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido decidiu a questão com base no conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a apreciação do RE demandaria o reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. II - Os fundamentos infraconstitucionais, suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, permaneceram incólumes com o julgamento do recurso especial pelo STJ. Incidência da Súmula 283 do STF. III - Agravo regimental improvido.” (RE 529.241-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/03/2011) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Incidência, ademais, das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Agravo interno que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 609.512-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 05/03/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO: TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 864.517-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/2015) 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente